Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-84.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008945-84.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL BISPO FRANCA PEREIRA - CPF: 053.889.011-81 (APELANTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO DE MERCÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343 /06) – NÃO CABIMENTO –
DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS -
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO - REDUÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6 -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercância/tráfico de drogas.

Afasta-se o redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu pertence a organização criminosa.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se mostra razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Gabriel Bispo França Pereira
, como incurso nas sanções dos artigos 12, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, munições e acessórios) e 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, com regime inicial fechado, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

A defesa alega que se mostra desproporcional a pena fixada pelo cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista a sua idade, a confissão espontânea e sua primariedade.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, pede a absolvição, ao fundamento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente porque não localizado qualquer outro apetrecho, além de 2 (duas) pequenas porções de maconha e a arma de fogo. Invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Assevera, ainda, a falta de coerência nos depoimentos dos policiais militares e que a quantidade de droga apreendida se amolda à condição de usuário, mostrando-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela especificada no art. 28 da Lei de Tóxicos (posse de drogas para uso pessoal).

Por fim, pede que seja aplicada a causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 160314738).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 161848752).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Gabriel Bispo França Pereira como incurso nas sanções do art. 12, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo permitida) e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes e 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Não obstante as razões do recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que o acusado, no dia 04/08/2022, foi surpreendido, por policiais civis, na posse ilegal de 2 (duas) porções de maconha, com caderno de anotações referentes ao tráfico que exercia e, ainda, na posse ilegal de arma de fogo, munições, 1 (um) coldre e 1 (um) dispositivo de pontaria laser, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No tocante
a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes
, ficou devidamente comprovada por meio da prova testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o policial civil Willian Krisman Silva Souza, que participou da diligência de busca e apreensão na residência do apelante, na seara inquisitiva relatou que no curso das buscas foi localizada uma arma de fogo, munições intactas e mais 02 (duas) porções de material análogo a maconha, além de um caderno com anotações referentes à suposta prática de tráfico de drogas e de que o conduzido integra a facção Comando Vermelho. Vejamos:

“
OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL DE SORRISO/MT, EMPREENDERAM DILIGENCIAS NESTA MANHÃ, NO REFERIDO ENDEREÇO SITUADO NA RUA MANOEL DA NOBREGA No 1614 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO REFERIDO MANDADO, AO QUAL POSSUÍA COMO ALVO A BUSCA POR ARMAS DE FOGO, BEM COMO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS AOS QUAIS POSSAM CORROBORAM NA INVESTIGAÇÃO ACERCA DOS CRIMES CONTRA A VIDA OCORRIDOS NOS ÚLTIMOS MESES NESTA CIDADE. INFORMAMOS QUE NO CURSO DAS BUSCAS
FOI LOCALIZADA UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, DA MARCA TAURUS, MODELO PT58 HC PLUS CALIBRE .380, No DE SÉRIE: KLN51322, COM CARREGADOR, ALÉM DE CINQUENTA E UMA (51) MUNIÇÕES INTACTAS DESTE CALIBRE .380, AO QUAIS ESTAVAM ESCONDIDOS EM UMA ESPÉCIE DE COVA DENTRO DA COZINHA, AO QUAL ERA ENCOBERTA POR UM AZULEJO. RELATO QUE TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ALGUNS ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO SENDO, UM (01) COLDRE DE TECIDO NA COR VERDE; UM (01) GRIP PARA PISTOLA PT58 HC; UM (01) DISPOSITIVO DE PONTARIA A LASER. INFORMO QUE NO QUARTO DO SUSPEITO GABRIEL FRANÇA FORAM LOCALIZADOS DUAS (02) PORÇÕES PEQUENAS DE MATERIAL VEGETAL ANÁLOGO A MACONHA, ALÉM DE UM (01) CADERNO UNIVERSITÁRIO AZUL COM CAPA DE ESTAMPA DE GLOBO TERRESTRE ESCRITO GF ESCOLA, AO QUAL CONTINHA EM SEU INTERIOR ALGUMAS ANOTAÇÕES LANÇADAS A PUNHO

REFERENTES A SUPOSTA PRATICA DE TRÁFICO DE DROGAS E DE QUE O CONDUZIDO GABRIEL FRANÇA INTEGRA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO
; POIS TAIS ANOTAÇÕES EXPRESSAM EM SEU CONTEÚDO VALORES E GRAMAS DESTINADOS A PESSOAS USANDO O TERMO BIRIBA QUE FAZ REFERÊNCIA A PORÇÕES DE ENTORPECENTE, ALÉM DE UMA ANOTAÇÃO ONDE RELATA QUE DAQUI 02 DIAS IRÁ COMPLETAR 1 ANO DE FACÇÃO C.V.R.L. SALIENTO QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA É SEMELHANTE A ARMA DE FOGO AO QUAL CONSTA NA FOTOGRAFIA AO QUAL O SUSPEITO GABRIEL FRANÇA POSTOU EM SEU STATUS, INCLUSIVE A BANCADA QUE APARECE NA FOTOGRAFIA AO QUAL AS ARMAS ESTÃO SOBREPOSTAS É A MESMA DA SUA RESIDÊNCIA, ATÉ MESMO A CAIXA DE MUNIÇÃO APREENDIDA AO QUAL APARECE NA IMAGEM POSSUI O MESMO DESIGN. OUTRO FATOR RELEVANTE SE DEVE AO FATO DE QUE APÓS CHECAGEM DA NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA, FOI VERIFICADO QUE A REFERIDA TRATA-SE DE PRODUTO DE UM ROUBO OCORRIDO NA CIDADE DE ALTA FLORESTA NO MÊS DE MAIO DE 2022 (...)”
(Id. 160314664 – pág. 16). (destaquei)

De igual modo, em juízo, o policial civil reafirmou que na data da operação, na residência do Gabriel, foi localizado na cozinha um fundo falso no azulejo que continha uma arma e munições, assim como também foi localizado no quarto do apelante, duas porções de maconha e um caderno, donde dentro dele tinham anotações indicativas da traficância (controle da venda) e de que “
daqui a 2 (dois) dias completo 1 ano de CVMT
”.

Afirma, ainda, que quando o apelante ainda era menor de idade, sua ficha criminal é extensa, com mais de 15 anotações na Delegacia, bem como que o apelante confessou que a arma era sua e que a droga também, mas que era pra seu uso e não para traficância, o que diverge das anotações do caderno.

Destarte, ambos os depoimentos prestados pelo policial civil harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de piso,
in verbis
:

“
[...] Na fase inquisitorial id. id. 94524399, págs. 27/29, o acusado Gabriel Bispo França, informou que as 02 (duas) porções de substâncias entorpecentes localizadas na residência era de sua propriedade para uso, mas que não pratica tráfico de drogas.

[...] Em Juízo diante do contraditório Judicial, mídia do id. 104158612, o acusado Gabriel afirmou que somente 01 (uma) porção de maconha é de sua propriedade, portanto, inconteste ao menos a propriedade de parte das substâncias entorpecentes. Da mesma forma, insurge dos autos, precisamente nas imagens do id. 93881797, o caderno reconhecido pelo acusado Gabriel, como sendo de sua propriedade, onde há várias escritas de anotações de comercialização de substâncias entorpecentes (escritas “origi, biriba”), informando a quantidade em gramas e valores em dinheiro “$
”
[...]
”.

Acrescentou, ainda, que “
a droga apreendida, mais (e principalmente) o caderno confirmado pelo acusado em Juízo, diante do contraditório, atestam com grau de certeza a realização de tráfico de drogas por ele
”.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a maconha não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, especialmente diante do contido no caderno com anotações claras à traficância, bem como a sua ligação com facção criminosa.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4o, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Na hipótese sub examine, o benefício em questão foi afastado em razão de o apelante
pertencer “
a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme se faz das imagens constantes dos autos, e confirmadas pelo réu em seu interrogatório diante do contraditório judicial, pois quando perguntado pelo Ilustre Advogado de Defesa acerca da imagem, foi firme em dizer que foi ele que postou, aduzindo ter postado com intuito de colocar medo em supostas pessoas que estariam o ameaçando
”.

Portanto, em que pese as alegações do apelante, há provas nos autos de que ele se dedica às atividades criminosas, sendo, inclusive, membro de facção criminosa, o que o impede de ser beneficiado com a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006).

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE COCAÍNA AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO
AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE. 1.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. 2. Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável. 3.
“É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rela. Mina. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos.
4. No caso, quanto a pretendida detração da pena, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da pena em definitivo aplicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais. 5. Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.” (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) (destaquei)

De outro lado, no tocante ao pleito de redução da pena-base imposta pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, assiste razão ao apelante.

É que, apesar da magistrada sentenciante ter analisado de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando a personalidade do agente, conduta social e circunstâncias do crime como desfavoráveis, verifica-se que a pena-base foi aplicada de forma exacerbada, já que a fixou em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, sem, no entanto, explicitar a fração utilizada.

Confira-se:

“Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tem-se que é primário.

Entendo que merecem registro negativo a personalidade do agente e a sua conduta social. O acusado possui vastíssima ficha policial enquanto menor, tendo completado 18 anos pouco antes de sua prisão nestes autos. É pessoa muitíssimo conhecida do meio policial. Além disso, declarou em seu interrogatório não trabalhar, nem estudar, a demonstrar que realmente faz do crime seu meio de vida.

Quanto às circunstâncias do crime, estava mantendo em sua casa (em um fundo falso no piso) mais materiais bélicos, a saber: 51 munições, 01 (um) coldre, 01 (um) grip para pistola e 01 (um) dispositivo de pontaria laser. Assim, não pode receber pena igual a quem somente possui em casa arma de fogo.

Sob outro aspecto, quanto à culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 02 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.”

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “
a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto
” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Assim, considerando que apenas três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao apelante e aplicando a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do apelante ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico do crime de posse irregular de arma de fogo, para 1 ano e 6 meses.

Na segunda fase do processo dosimétrico, observa-se que a magistrada corretamente, considerou a atenuante de confissão e ter o agente menor de 21 anos. Logo, aplicando a redução da fração de 1/6 a cada uma delas, fica a pena-provisória após o redimensionamento, fixada em 1 ano e 2 meses de detenção.

Na terceira etapa, ausentes outras causas de diminuição ou aumento, fica a pena definitiva fixada em 1 ano e 2 meses de detenção, revelando-se proporcional o regime prisional aberto e 15 dias-multa.

Por fim,
importante destacar que não merece reforma a decisão emanada pelo juízo de primeira instância quanto ao indeferimento do pedido de recorrer em liberdade, porquanto presentes os
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva por parte do custodiado, evidenciado pelas várias passagens criminais quando menor de idade e por ter sido preso em flagrante delito logo após adquirir a maioridade, além de se tratar de réu faccionado e de alta periculosidade.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso da defesa, apenas para readequar a pena imposta ao réu em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma acima mencionada, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023